Tribunal: TJDFT
Processo: 0720040-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720040-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GALHARDI E MELO SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA RECLAMADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de reclamação proposta por Galhardi e Melo Serviços Aeroportuários Ltda. contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no processo n. 0721065-41.2024.8.07.0020. O Recurso Especial no 1.926.485 do Superior Tribunal de Justiça, invocado como precedente violado, não representa entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência conforme exige o art. 18, inc. VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incluído pela Emenda Regimental no 1/2016. Intime-se Galhardi e Melo Serviços Aeroportuários Ltda. para esclarecer se a reclamação é utilizada como sucedâneo recursal. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da petição inicial. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator